Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-61.2021.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000614-61.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALDERICO CALDERAN - CPF: 418.762.530-53 (APELANTE), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (APELADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), SIMAO SIRINEU DOS SANTOS - CPF: 004.314.791-78 (ADVOGADO), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MÁ-FÉ DO ARRENDADOR. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a rescisão de contrato de arrendamento rural e condenou o recorrente ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 50.000,00, atualizada e acrescida de juros, devido à rescisão unilateral antecipada do contrato em questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte apelada descumpriu a cláusula sexta do contrato, relacionada à conservação do solo; e (ii) estabelecer se a multa contratual deve ser repartida entre as partes em razão da suposta responsabilidade concorrente pela rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de arrendamento previa a conservação do solo pelos arrendatários (cláusula sexta), com manejo adequado e aplicação de práticas técnicas, entretanto, a alegação do apelante de que tal cláusula foi descumprida não encontra respaldo nos autos.

4.

O recorrente notificou os apelados acerca do desinteresse em renovar o contrato com término em 30.08.2018, mas firmou novo contrato de arrendamento com terceiro antes do término do contrato vigente, evidenciando má-fé.

5.

A conduta do recorrente inviabilizou o cumprimento das obrigações contratuais pelos apelados, afastando a alegação de descumprimento da cláusula sexta.

6.

A cláusula décima terceira, que prevê multa de R$ 50.000,00 em caso de rescisão antecipada, é aplicável exclusivamente ao recorrente, devido à violação contratual e à má-fé demonstrada.

7.

Mantida a condenação na proporção das custas processuais, conforme sucumbência recíproca estabelecida na sentença, não cabendo a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9.

O descumprimento da cláusula contratual referente à conservação do solo não pode ser imputado ao arrendatário quando inviabilizado pela conduta do arrendador.

10.

A aplicação de multa contratual em razão da rescisão antecipada por má-fé recai exclusivamente sobre o arrendador que violou os termos do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alderico Calderan
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação de indenização por rescisão contratual antecipada nº
1000614-61.2021.8.11.0101
,
movida por
Jair Paulo Vergutz
e sua esposa
Nelirdes Valdameri Vergutz
em desfavor de
Alderico Calderan, ora apelante.
que julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: “a)
DECLARAR a rescisão do contrato de arrendamento rural compreendendo o imóvel rural matriculado sob n°. 5.204
havido entre as partes e b)
CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à parte requerente
como consequência da resolução do contrato, atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária segundo índice do INPC, desde a data da rescisão unilateral ocorrida em 27.04.2018.” (Id. 232051736, pág. 19). Em razão da sucumbência recíproca, condenou a requerente ao pagamento de 30% (trinta por cento) e a parte Requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a parte Autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando, em síntese, que a parte apelada descumpriu a cláusula sexta do contrato, sendo responsável pela rescisão contratual.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido reconhecendo a ausência do descumprimento da cláusula décima terceira por parte do apelante, de forma sucessiva requer a aplicação da multa na proporção de 50% para cada uma das partes.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jair Paulo Vergutz e Nelirdes Valdameri Vergutz
ajuizaram ação de indenização por ação contratual antecipada c/c/ danos morais e materiais.

Aduziram que firmaram contrato de arrendamento rural para fins de exploração agrícola, em uma área de 209 (duzentos e nove) hectares, sendo o prazo de cinco anos agrícolas, ou seja, safra 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, contados da assinatura do contrato.

Declararam que o valor do contrato era de dez sacas de soja por hectare, sendo seis sacas pago até dia trinta de março de cada ano e quatro sacas pago até dia trinta de julho de cada ano a serem depositados em nome do requerido no armazém Vagel, constando na décima terceira cláusula multa de rescisão contratual no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Afirmaram que no dia 02.11.2017 renovaram o arrendamento rural com prazo de um ano agrícola, safra 2017/2018, extinguindo o contrato em 30.08.2018.

Alegaram que no dia 23.02.2018, a parte requerida informou que não tinha mais interesse em renovar o contrato, pois iria utilizar a área para plantio próprio, e, que no dia 06.05.2018, souberam que a área foi arrendada para o Sr. Geovany Petrichi esposo da Sra. Maiara Denise Steffen Potrichi. Sustentaram que o requerido e a Sra. Maiara firmaram contrato no dia 27.04.2018, sendo que os requerentes contra notificaram o requerido no dia 09.05.2018, informando que teriam interesse em renovar o contrato por mais três anos; notificando o Sr. Geovany para que este se abstenha de investir na área a comento, alegando que tem direito de preferência na área.

Relataram que a parte requerida agiu de má-fé, pois arrendou a área para terceiro, mesmo depois de ter dito que não iria renovar o contrato porque iria cultivar; outrossim, o contrato com o requerente ainda estava em vigor.

Descreveram que após a Sra. Maiara ser notificada ajuizou ação de interdito proibitório com pedido de liminar em desfavor do requerente e a liminar fora deferida e o requerente impedido de entrar na área sob pena de aplicação de multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.

Ainda, ressaltaram que deixaram de lucrar, pois não plantaram a safra do milho de 2018 e até o momento não pode plantar na área as safras de 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Ao final, pleitearam a condenação da parte requerida em dano moral e danos materiais.

Após a devida instrução sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte apelante defende que os apelados (arrendatários) não cumpriram a cláusula sexta do contrato, posto abandonou o imóvel pós colheita de soja não realizaram a plantação do milho ou cobertura no imóvel prejudicando o solo “caracterizando dessa forma a rescisão antecipada do contrato por quebra contratual, o que não foi considerado pela Juíza em sua sentença, todavia, foi objeto de apontamento nos exatos termos da sentença” (Id. 232051738, pág. 8)

A cláusula sexta do contrato assim dispõe:

Cláusula Sexta: Na exploração da área arrendada devem ser obedecidas normas técnicas, visando a conservação do solo.

Parágrafo único:
Fica convencionado que os ARRENDATÁRIOS efetuarão os manejos necessários adequados para que não ocorra erosão na área, além de aplicar as práticas de conservação do solo, deve aplicar os corretivos necessários ao solo e adubação mediante orientação técnica, através de profissional da área.

É inconteste nos autos que a parte ré/apelada [arrendador] notificou a parte autora/apelante [arrendatária] em 23-02-2018 acerca do desinteresse na renovação do contrato que se encerra em 30-08-2018.

Registre-se que na notificação encaminhada estava expresso que o apelado poderia ficar na área até o dia 30-08-2018, porém restou comprovado nos autos que a parte apelada firmou um novo contrato de arrendamento com Maiara Denise Steffen Potrich, com vigência a partir de 27-04-2018, ou seja, antes do término do contrato anterior.

Logo, é inconteste a má-fé do apelante na medida em que notifica o arrendatário acerca do desinteresse em continuar o contrato, garantindo que o arrendatário poderia ficar na área até o término

do contrato no imóvel,
porém 4 (quatro) meses
antes do término do contrato
firma um novo contrato com terceiro
.

Ademais, os apelados informaram ao apelante do seu interessem em continuar com o contrato de arredamento (Id. 232051667).

Nesse contexto, em razão da conduta o recorrente entendo não ser possível imputar ao recorrido o descumprimento da cláusula sexta, posto que a situação fática não permitia ao recorrido concluir que continuaria na área.

Assim, a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) prevista na cláusula décima terceira recai tão somente sobre o recorrente, em face de sua patente má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

A sentença condenou cada parte a arcar com os honorários advocatícios, razão pela qual descabe a aplicação do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025